Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705208-24.2020.8.07.0010 RECORRENTE: L H SCHIFFLER RESTAURANTES RECORRIDO: ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 1.146, CC. SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA SUCESSORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos, tais como funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e, inclusive, a utilização do mesmo nome fantasia. 2. A possibilidade de responsabilização patrimonial de sociedade empresarial sucessora tem previsão no art. 1.146 do Código Civil. No caso, a advogada dessa empresa acessou os autos do processo antes de adquirir o estabelecimento da sucedida, logo teve ou tinha condição de saber acerca da existência da dívida. Não bastasse, por força do artigo 109 do CPC, o cessionário ou adquirente de coisa litigiosa se submete aos efeitos da decisão que decide sobre o destino da coisa litigiosa. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a indevida majoração dos honorários sucumbenciais pelo acórdão recorrido em 20% (vinte por cento), sem explicitar a base utilizada para a incidência do montante. Destaca que a turma julgadora não fundamentou a razão do aumento do valor fixado inicialmente pelo juiz monocrático. No aspecto, invoca a existência de dissídio interpretativo acerca da matéria, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre o excessivo montante fixado a título de honorários sucumbenciais. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 2037110/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005